Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738707-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FIDELCINO VICENTE PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da controvérsia decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 2. Inexistindo a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é permitido ao magistrado, com base no Poder Geral de Cautela, condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de recurso, em que se discute os parâmetros para atualização de valores. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, alínea a, 520, inciso IV, 921, inciso I, 1.026 e 1.029, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a determinação de suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0717688-93.2022.8.07.0000, porque (i) o agravo não possui efeito suspensivo; (ii) corre o risco de "se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito”; (iii) podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista; e (iv) não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no ofendido artigo 313, V, “a”, do CPC, uma vez que tal hipótese de suspensão processual só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, sendo certo que, no presente feito, já houve a lavratura do competente acórdão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, caput, inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da Constituição Federal, por afronta à segurança jurídica, à razoável duração do processo e aos princípios da eficiência e da economicidade, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Também não deve subir o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 313, inciso V, alínea a, 520, inciso IV, 921, inciso I, 1.026 e 1.029, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45051759 ): (...) O mérito do referido recurso foi julgado em 30/8/2022 e os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados em 6/10/2022. Está pendente de trânsito em julgado, pois houve a interposição de Recurso Especial e Extraordinário. (...) Como consequência, a alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustenta no contexto fático-jurídico dos autos. A decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da controvérsia decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. (...) A tese de parcela incontroversa encontra óbice na decisão de ID no 129896155, proferida em 1o/7/2022, que determinou o prosseguimento do feito somente após o trânsito em julgado. Destaco que a parte não se insurgiu em relação à decisão, razão pela qual é inviável discutir essa determinação por via oblíqua e intempestiva. (...) Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. (...) Ausente alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão transcrita, em especial a pendência de trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0717688-93.2022.8.07.0000 e a ausência de urgência ou de possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e dou provimento ao recurso. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, caput, inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Igual teor: (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2022). Demais disso, “o recurso extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.” (ARE 1424496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028